Tribunal: TJES
Processo: 5011078-04.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011078-04.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5011078-04.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Registre-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 82819955.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. MÉRITO. TOI LAVRADO DE FORMA UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU DE TESTEMUNHA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. IMÓVEL DESOCUPADO. CONSUMO ZERADO COERENTE COM A SITUAÇÃO DO BEM. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. O autor alega que a ré lavrou o TOI nº 9398799 (Id. 63933918) de forma unilateral, sem sua presença ou notificação, em imóvel que se encontrava desocupado há dois anos. A ré defende a regularidade da inspeção e a existência de irregularidade no medidor (bobina de potencial interrompida).

2) O juízo de origem (Id. 65899565) julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade do TOI e da cobrança de R$ 1.966,31, sob o fundamento de que a concessionária não observou o art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que o documento carece de assinatura do consumidor ou acompanhante.

3) A Recorrente (EDP) alega, em preliminar (id. 73621282), a incompetência do juizado por necessidade de perícia. No mérito, sustenta a legalidade do TOI, a comprovação do desvio de energia e o enriquecimento sem causa do consumidor; O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 74796506) pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a natureza unilateral da prova produzida pela ré.

4) Rejeito a preliminar. A matéria em exame (validade de TOI) é tema recorrente nos Juizados Especiais e não demanda prova pericial complexa. O acervo documental (histórico de consumo e fotos) é suficiente para o deslinde da causa. Ademais, conforme bem pontuado na sentença (Id. 65899565), a perícia seria inócua neste momento, dado que o medidor já foi substituído e os vestígios alterados.

5) Compulsando o TOI nº 9398799 (Id. 63933918), verifica-se que não há assinatura do consumidor, de seu representante ou sequer de testemunhas que tenham acompanhado a diligência. Tal omissão viola frontalmente o
Art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
.

6) Somado a isso, o autor comprovou que o imóvel estava desocupado, o que justifica o baixo consumo registrado. A ré, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que a suposta irregularidade foi provocada pelo consumidor ou que o procedimento de vistoria garantiu o contraditório e a ampla defesa no momento da lavratura.

7) Portanto, a sentença que declarou a nulidade da cobrança de R$ 1.966,31 (id. 65899565) deve ser confirmada por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)